Tribunal: TJDFT
Processo: 0706130-07.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DOENÇA PSIQUIÁTRICA. MEDICAMENTO (ESCITALOPRAM E ARIPIPRAZOL). TEMA 106, do STJ. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. PRESCRIÇÃO OFF LABEL. REGISTRO NA ANVISA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. LAUDO MÉDICO DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. PREVALÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A concessão pelo Estado de medicamento, que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente, para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, do STJ).
2. Não pode o Estado se furtar a fornecer o medicamento, sob a alegação de se tratar de prescrição off label, quando a única opção remanescente disponível pelo SUS não atente à paciente em razão das comorbidades preexistentes e a potencial toxidade que oferece, se comprovado pelo relatório médico de que o fármaco, registrado na Anvisa, é essencial ao tratamento da parte, que não tem condições de arcar com os seus custos.
3. Recurso conhecido e provido.